Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0707267-44.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: DANIEL DA COSTA PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator